Tribunal: STF
Processo: RE 1495403
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPÓTESE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADO NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO ATO PRATICADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESP REPETITIVO. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 (Tema 897), transitado em julgado em 06/12/2019, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’, restringindo a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º da CRFB às hipóteses de improbidade administrativa. Além disso, o STF já havia se posicionado na linha de ser ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’ (Recurso Extraordinário nº 669.069 - Tema 666). Além disso, recentemente, o STF, apreciando o tema 899 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.’



      2. Assim, tratando-se de execução fiscal em que se busca o ressarcimento ao erário, decorrente de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, não sendo ato de improbidade administrativa, inaplicável a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º da CRFB/88. 



    3. Apelação desprovida.” (Doc. 290, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 310).



    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta que “a pretensão ressarcitória deduzida pelo FNDE corresponde à cobrança de valores desviados da aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME” (Doc. 319, p. 8). Defende a necessidade de reconhecimento da imprescritibilidade das “ações de ressarcimento ao erário, tal como estabelecido no artigo 37, § 5º da Constituição, imunes que estão à estipulação de prazos extintivos e dentre as quais se pode incluir a presente ação de cobrança para recebimento de valores pagos em virtude de ato ilícito (ato de improbidade administrativa – desvio de verbas destinadas à educação)” (Doc. 319, p. 10). Requer, ao final, o provimento ao recurso extraordinário, “com a reforma do julgado, de modo que seja afastada a prescrição da pretensão ressarcitória” (Doc. 319, p. 13). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 897 da Repercussão Geral (Doc. 327), a qual manteve incólume o acórdão anteriormente proferido, in litteris:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 (Tema 897), transitado em julgado em 06/12/2019, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’, restringindo a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º da CRFB às hipóteses de improbidade administrativa. Além disso, o STF já havia se posicionado na linha se ser ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’ (Recurso Extraordinário nº 669.069 - Tema 666). Além disso, recentemente, o STF, apreciando o tema 899 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.’ 



    2. Assim, tratando-se de execução fiscal em que se busca o ressarcimento ao erário, decorrente de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, não sendo ato de improbidade administrativa, inaplicável a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º da CRFB/88. 



    3. No exercício do reexame, mantém-se o acórdão proferido por esta Sétima Turma Especializada que negou provimento à apelação, mantendo a sentença reconheceu a prescrição. 



    4. Juízo de retração não exercido.“ (Doc. 338, p. 4, destaquei) 



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 351).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, sobreleva notar que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que:



     



    “Tema 666 - É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.“



    “Tema 897 - São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”



    “Tema 899 - É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”



    Dessarte, sobressai a conclusão de que somente podem ser consideradas como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que assentado no julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o apelante ajuizou a presente demanda objetivando a cobrança de dívida decorrente de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, consoante certidão de dívida ativa acostada no Evento nº 131, página 4.



    (...)



    Vale dizer que o STF já havia se posicionado na linha se ser ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’ (Recurso Extraordinário nº 669.069 - Tema 666), mas ainda havia divergência na jurisprudência quanto às ações de ressarcimento ao erário. 



    Assim, deve ser negado provimento ao recurso e mantida a sentença que reconheceu a prescrição, a qual, pela propriedade jurídica e factual, pela precisão dos seus termos e em prestígio à atividade analítica já muito bem procedida pelo Juízo Federal a quo, este Relator passa a transcrever parte relevante da fundamentação, adotando-a expressamente aqui também como fundamentação para o julgamento do recurso:



    ‘Da análise da Certidão de Dívida Ativa nº 1321, que instrui a petição inicial da presente Execução Fiscal, verifica-se que o crédito exequendo decorre de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME, possuindo natureza não tributária.



    A exequente sustenta a imprescritibilidade da dívida, ao argumento de que se trata de crédito constituído para promover o ressarcimento ao erário.



    No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 852475, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a seguinte tese proposta pelo Ministro Edson Fachin: ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’. 



    Na oportunidade, o Ministro Marco Aurélio ressaltou que a Constituição não contempla a imprescritibilidade de pretensões de cunho patrimonial. Segundo ele, ‘nos casos em que o Constituinte visou prever a imprescritibilidade, ele o fez. Não cabe ao intérprete excluir do campo da aplicação da norma situação jurídica contemplada, como não cabe também incluir situação não prevista’.



    (...)



    Assim, não havendo nos autos, sequer, notícia de ajuizamento de Ação de Improbidade Administrativa ou Ação Civil Pública em face dos executados, afasta-se a alegação de imprescritibilidade dos valores exequendos, incidindo, na espécie, o prazo prescricional quinquenal, seja pela aplicação do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, seja pela aplicação do artigo 1º-A da Lei nº 9.873/99. 



    (...)’



    Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.” (Doc. 290, p. 2-5, destaquei)



    Constata-se, assim, que o Tribunal de origem não reconheceu a hipótese de ressarcimento ao erário fundado na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, mas, ao revés, concluiu que se trataria de “execução fiscal em que se busca o ressarcimento ao erário, decorrente de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, não sendo ato de improbidade administrativa” (Doc. 338, p. 4, destaquei).



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 666 da Repercussão Geral, no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 28/04/2016, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica do ato praticado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. 



    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.171.563-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/08/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.236.060-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/09/2020, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente